Tribunal: TJMT
Processo: 1027049-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027049-29.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO GALDINO DA SILVA - CPF: 063.754.521-47 (EMBARGADO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (EMBARGANTE), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (EMBARGANTE), QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 452.623.491-53 (EMBARGANTE), LUIZ EDUARDO GALDINO DA SILVA - CPF: 063.754.521-47 (EMBARGANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (EMBARGADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (EMBARGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 452.623.491-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EX DELICTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REFLEXO DECORRENTE DE MORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Luiz Eduardo Galdino da Silva em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo de R$ 100.000,00 para R$ 30.000,00 o valor da indenização por dano moral reflexo decorrente da morte de seu pai, sob alegação de conduta contributiva da vítima. O embargante sustenta omissões quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais, ausência de debate sobre a presunção de dependência econômica em união estável e não enfrentamento de precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao (i) reduzir o valor da indenização com base em culpa concorrente sem prévio contraditório; (ii) deixar de analisar dispositivos legais e constitucionais suscitados; e (iii) não enfrentar precedentes invocados, prejudicando o prequestionamento necessário para futura interposição de recurso especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente, abordando as principais controvérsias da causa, especialmente no tocante à responsabilidade civil por ato ilícito e ao arbitramento do valor indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A menção à culpa concorrente decorre da análise dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, notadamente o ingresso ilegal da vítima em propriedade privada, e não configura vício sanável por embargos de declaração.

5.
A menção à contribuição da vitima no imbróglio não configura julgamento extra petita, pois decorre da análise dos elementos fáticos constantes dos autos e não demanda provocação específica das partes.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os precedentes indicados pelas partes se já fundamentou adequadamente sua decisão com base na jurisprudência aplicável e no conjunto probatório.

7. Os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via aclaratória, conforme art. 1.022 do CPC e jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de fundamentos suficientes e coerentes no acórdão recorrido afasta a alegação de omissão, obscuridade ou contradição.

2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais e precedentes citados pelas partes quando já apresenta fundamentos adequados para a solução da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

LUIZ EDUARDO GALDINO DA SILVA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
291352852, que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

293744481
), alega que a indenização por dano-morte e a presunção de dependência econômica em união estável. Sustenta que os parâmetros indicados foram ignorados, e que a redução da indenização de R$ 100.000,00 para R$ 30.000,00, baseada em culpa concorrente não alegada, viola o contraditório e a inércia da jurisdição.

Alega também omissão quanto à real dinâmica dos fatos, afirmando que a vítima teve conduta pacífica, foi alvejada pelas costas e morreu sem socorro. As circunstâncias afastariam qualquer hipótese de culpa concorrente, sendo indevida sua consideração de ofício pelo Tribunal, sem debate ou provas nos autos.

Aponta ainda ausência de análise de dispositivos legais e constitucionais invocados, como os arts. 186, 927, 944 e 1.210 do CC, e os arts. 1o, III; 5o, V e X; 226, §3o da CF, além dos arts. 10, 141 e 489 do CPC. A omissão impede o prequestionamento necessário para os recursos aos tribunais superiores.

Por fim, afirma que o acórdão não enfrentou os precedentes do STJ citados na apelação, o que compromete a segurança jurídica e inviabiliza a interposição de recurso especial por divergência. A ausência de análise dos paradigmas indicados caracteriza afronta ao dever de uniformização da interpretação da lei federal.

Contrarrazões sob ID. 295066394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os argumentos deduzidos nos embargos de declaração devem ser rejeitados, porquanto o acórdão embargado enfrentou de modo suficiente e fundamentado as questões relevantes à controvérsia, notadamente quanto à responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, à ausência de comprovação da alegada legítima defesa e à proporcionalidade da indenização fixada.

A redução do quantum indenizatório decorreu da constatação de conduta contributiva da vítima, a qual adentrou ilegalmente propriedade privada, circunstância relevante e não ignorada pelo julgado. Ademais, não se verifica omissão quanto aos dispositivos legais apontados.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de ação indenizatória ajuizada por Luiz Eduardo Galdino da Silva, em face de Khalil Mikhail Malouf, Leila Ayoub Malouf e Quirino Ferreira de Oliveira.

O presente caso decorre da morte de Izaias Galdino de Jesus, genitor da parte autora, doravante denominada autora apelante.

A narrativa sucede do episodio em que seu pai, Izaías - que exercia a atividade de catador de minhocas - estava em 06 de março de 2018, no interior da fazenda pertencente aos réus Leila e Khalil, e foi surpreendido por Quirino, também réu e segurança da propriedade, o qual, portando arma de fogo, efetuou disparos contra Izaias, ocasionando-lhe a morte.

Consta nos autos que, à época do falecimento de seu pai, o demandante já era maior de idade, tendo nascido em 17 de julho de 1998 (ID 265493259).

Na sentença, o magistrado reconheceu ser incontroverso que Izaias foi morto por disparo de arma de fogo efetuado pelo réu Quirino, funcionário da fazenda pertencente aos corréus Khalil e Leila. O juízo entendeu que, embora o réu alegue legítima defesa, não consta nos autos qualquer decisão proferida na esfera penal que reconheça essa excludente de ilicitude. Com base nesses elementos, concluiu-se pela existência de nexo causal entre a conduta do segurança e o resultado morte, reconhecendo-se, ainda, que o ato foi culposo e gerador de dano indenizável.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que seu pai foi vítima de homicídio cometido por empregado armado dos réus, sem socorro prestado, enquanto recolhia minhocas em propriedade rural destes, e que a indenização fixada não corresponde a gravidade dos fatos, da dor irreparável da perda, da conduta fútil e omissiva dos ofensores, da capacidade econômica dos réus.

Irresignados também, os réus interpuseram Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que Izaias ingressou clandestinamente na propriedade e agrediu injustamente o ora apelante, Quirino, motivando sua legitima defesa, o que enseja a excludente de responsabilidade civil. Alegam nulidade da sentença por ausência de julgamento conjunto com ações conexas. Por fim, impugnam o valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo desproporcional.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso, rejeito a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito, o presente feito se apresenta sob a modalidade de Ação Ex Delicto, que constitui espécie de ação indenizatória, fundada na prática de infração penal que resulta em dano à vítima. Trata-se de ação de natureza civil, proposta perante a jurisdição cível, com o objetivo de reparar os prejuízos sofridos pela parte lesada em razão de fato típico, antijurídico e culpável previsto na legislação penal.

Nos termos do Código Civil:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”

Na definição exposta pelo doutrinador Tourinho Filho, temos que:

“Chama-se actio civilis ex delicto, o prejuízo (dano) sofrido pelo indivíduo através de um ilícito penal e não civil, desta forma, é a actio que o lesado pode entremear, visando à satisfação do prejuízo, uma vez que a causa pretendi, a razão em que existe o pedido é o fato criminoso. Isto é, a justificativa para ingressar com a Ação Civil ex delicto é a consequência trazida pelo ato ilícito descrito no Código Penal, a qual cria a responsabilidade pelo fato, oriunda do Direito Civil tendo como escopo “a satisfação do dano produzido pela infração”. (TOURINHO, 2009, p. 258.)

Assim, embora a responsabilidade civil decorrente do delito seja autônoma, eventual sentença penal condenatória transitada em julgado faz coisa julgada no juízo cível quanto à existência do fato e à autoria.

A Ação Ex Delicto, como modalidade de responsabilização civil fundada na prática de infração penal, pode ter por objeto não apenas a reparação dos danos diretos sofridos pela vítima principal do delito, mas também os danos reflexos ou indiretos, comumente denominados de danos morais por ricochete.

O dano moral por ricochete configura-se quando terceiros, que não foram diretamente atingidos pelo ato ilícito penal, sofrem repercussões lesivas decorrentes da infração. É o caso típico de familiares próximos que experimentam intenso sofrimento emocional em razão das consequências do crime cometido contra a vítima direta, especialmente quando este resulta em morte, lesões graves ou profunda degradação da dignidade.

A doutrina, no que tange a este modo de indenização dispõe que:

“Reconhece-se a legitimidade ativa para a ação de dano moral, via de regra, a aquele a quem se impôs um sofrimento, um constrangimento ou humilhação. Não obstante, existem situações em que pessoas outras sofrem, por via reflexa, os efeitos do dano padecido pela vítima imediata, amargando prejuízos, por estarem a elas vinculadas por laços afetivos, denominados na doutrina como prejudicados indiretos.” ( CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 4a ed. rev., atual. e ampl., 2a tiragem, Editora Revista dos Tribunais Ltda., 2014, p. 54). (g.n).

Dessa forma, entende-se que o dano moral reflexo, também denominado por ricochete, decorre da violação ao direito de personalidade de uma pessoa, repercutindo sobre o direito personalíssimo de um terceiro, em virtude do vínculo afetivo existente com a vítima direta do ato lesivo, sendo, portanto, possível a sua indenização.

Segundo a doutrina contemporânea, a presente ação decorre de direito personalíssimo e autônomo à indenização pelo sofrimento próprio decorrente do ato ilícito:

“[...] o dano por ricochete ou préjudice d’ affection constitui direito personalíssimo dos referidos autores, e autônomo, conferindo-lhes direito à indenização por dano reflexo, por terem sido atingidos, também, em sua esfera de sofrimento. (...). Trata-se de hipótese de danos morais reflexos, ou seja, embora o ato tenha sito praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente, a integridade moral de terceiros. É o chamado dano moral por ricochete ou préjudice d”affection, cuja reparação constitui direito personalíssimo e autônomo dos referidos autores” [...] (GONÇALVES, 2015, p.29-30 - GONÇALVES, Tiago Moreira. O dano reflexo e a sua legitimidade ativa. 1°ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2015).

Com efeito, a morte violenta de um ente familiar, sobretudo quando envolve genitores, constitui hipótese emblemática do chamado dano moral em ricochete, e, por óbvio legitimada a propor a presente ação.

Embora os direitos da personalidade - conforme o artigo 11 do Código Civil - sejam, em regra, intransmissíveis e irrenunciáveis, admite-se, em hipóteses excepcionais, que pessoas próximas e diretamente atingidas por um evento danoso, como a morte de um familiar, possam pleitear indenização autônoma, por força da repercussão subjetiva sofrida.

Quanto à arguição de nulidade da sentença sob o fundamento de que, reconhecida a conexão entre a presente demanda e outras ações semelhantes ajuizadas por demais familiares da vítima, deveria ter o Juízo sentenciante proferido decisão una, impõe-se esclarecer, desde logo, que tal irresignação não merece prosperar.

No âmbito jurídico, conexão é um instituto processual previsto no Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Ou seja, conexão ocorre quando há identidade parcial entre os elementos das ações — seja no pedido, seja na causa de pedir. Entretanto, quando a conexão decorre apenas da coincidência de questões de direito (sem identidade de partes ou pedidos), o julgador não está adstrito a decidir os casos da mesma forma, especialmente se a matéria ainda comporta divergência jurisprudencial ou interpretação razoável.

O Superior Tribunal de Justiça preleciona:

“RECURSO ESPECIAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO VINCULADA A AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO FLORESTAL. EFEITO TRANSLATIVO. INSTÂNCIA ESPECIAL . INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. 1. (...). 5. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art . 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 6. Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto. 7. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). 8. Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta, sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão. 9 . O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente. 10. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.” (STJ - REsp: 1366921 PR 2013/0007698-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2015) (g.n).

Neste contexto, tratando-se de ações propostas por autores diversos, ainda que fundadas em teses jurídicas assemelhadas, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de uniformização decisória, notadamente porque o julgador detém discricionariedade técnica para examinar cada demanda de acordo com suas peculiaridades fático-jurídicas.

Por isso, inexiste vício processual a macular a sentença impugnada, razão pela qual deve ser rechaçada a alegação de nulidade fundada na ausência de prolação de decisão una.

Neste viés, cumpre destacar que o vínculo existente entre pai e filho, por sua própria natureza, presumidamente, detém importância existencial que se projeta por toda, de modo que, nos termos da jurisprudência consolidada do Eg. Superior Tribunal de Justiça revela-se desnecessária prova específica da dor em casos de lesão morte de filho em decorrência de crime, para fins de configuração do dano moral reflexo.

Dessa forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUTILAÇÃO DE BRAÇO DA VÍTIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . PEDIDO FORMULADO PELOS GENITORES E IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL REFLEXO. PRECEDENTES DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o vinculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo. 3. No presente caso, observa-se que o acórdão da Corte estadual, ao reformar a sentença, que julgou extinto prematuramente o feito por suposta ilegitimidade ativa dos genitores e irmãos da vítima, a fim de que seja completada a fase de instrução, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1099667 SP 2017/0108619-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018). (g.n).

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o liame entre genitores e filhos reveste-se, em regra, de intrínseca densidade afetiva, cuja existência se presume “ex natura rerum”, isto é sobre a natureza das coisas, dada a índole da relação filial.

Tal presunção, conquanto relativa, desloca o ônus da prova à parte adversa, a quem incumbe demonstrar eventual ruptura, inexistência ou atipicidade desse vínculo.

Ainda que não se cuide, no caso, de dano moral na modalidade in re ipsa, porquanto ausente sua configuração objetiva ou automática, é, a meu ver, inafastável a conclusão de que, a morte de um pai projeta sobre a esfera psíquica e emocional filial um abalo que ultrapassa os lindes do desgosto comezinho, implicando sofrimento profundo e presumido.

Destarte, competia à parte adversa a demonstração de eventual ausência de convivência ou de vínculo afetivo relevante, porquanto milita em favor da parte autora a presunção natural da existência de laços íntimos e legítimos com o filho, mesmo que em tenra idade ou ainda não nascido, em atenção aos direitos do nascituro, resguardados constitucionalmente.

E mesmo que o autor não estivesse nascido à época dos fatos, tal circunstância não afasta, por si só, a incidência da presunção referida, pois o vínculo materno-filial não se limita ao tempo de convívio físico, mas se projeta para além da cronologia, como expectativa legítima de presença, afeto e partilha de vida.

A despeito da invocação da excludente de ilicitude fundada na legítima defesa, inexiste, nos presentes autos, qualquer elemento probatório idôneo a corroborar tal assertiva.

Nas ações por danos morais reflexos ou em ricochete, as excludentes de responsabilidade seguem a mesma lógica geral da responsabilidade civil, mas aplicadas com ênfase à análise do nexo causal indireto. As principais excludentes são: caso fortuito ou força maior; culpa exclusiva da vítima direta; fato de terceiro; inexistência de nexo de causalidade ou de dano efetivo.

A legítima defesa pode funcionar como excludente de responsabilidade civil, inclusive nos danos morais reflexos (ou em ricochete), desde que rompa o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado.

A legítima defesa está prevista no Código Civil, como causa de exclusão da ilicitude do ato:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;”

Nesse panorama, nenhum documento nos autos aponta para o reconhecimento, no episódio fatídico que ceifou a vida do pai da parte autora, de circunstância que se amolde aos requisitos legais da legítima defesa. A alegação, portanto, revela-se meramente retórica, desamparada de lastro fático-jurídico apto a infirmar a responsabilidade pelo evento danoso.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82).

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

No caso, não há como desconsiderar a eventual culpa concorrente no presente caso, especialmente pelo fato de que o falecido adentrou ilegalmente na propriedade dos requeridos — conduta que, embora não o torne responsável pelo trágico desfecho que levou à sua morte, contribuiu minimamente para o desenrolar dos acontecimentos —, entende-se como razoável a redução do valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da equidade.

Com essas considerações, CONHEÇO dos RECURSOS; NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte demandante, e, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da parte demandada, para minorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025